Tribunal: STF
Processo: Rcl 51327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PARADIGMA POSTERIOR. INADEQUAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Rozilda Comin, Renato Violani Carneiro e Nilda Garcia Mainardes, em face de decisão proferida pela 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0000847-28.2007.8.16.0004, por meio da qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE 606.199, Tema 439 do ementário da repercussão geral.



2.     Narram os reclamantes que são servidores públicos estaduais inativos e requereram o reenquadramento, nos termos da Lei nº 13.666/2002, do Estado do Paraná, tendo em consideração o direito à paridade. O pedido foi julgado improcedente, inclusive em segunda instância, ao fundamento de que não há direito adquirido a regime jurídico.



3.     Noticiam a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a interposição de agravo e a fluência de prazo para a oposição de embargos de declaração.



4.     Ressaltam que o Supremo, no julgamento do RE nº 606.199, sob o sistema de repercussão geral, Tema 439, assegurou a todos os servidores aposentados, por paridade, o direito ao reenquadramento previsto na Lei estadual nº 13.666/2002, desde que preenchidos os requisitos do tempo de serviço e de titulação até a data da aposentadoria.



5.     Requerem a concessão de liminar para suspender o processo, até o julgamento final desta reclamação. Subsidiariamente, pedem a remessa dos autos à Câmara de origem, para o exercício do juízo de retratação. No mérito, buscam a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, com a determinação de novo julgamento com a observância da decisão proferida no referido paradigma. Pedem a condenação dos beneficiários no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência



9.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199, Tema 439 do ementário da repercussão geral, possuindo a ementa do acórdão o seguinte teor:



CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.



(RE nº 606.199, relator ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7.2.2014)



10.     O ato reclamado consubstancia-se em acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, exarado nos seguintes termos:



APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO RETIDO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SERVIDORES INATIVOS. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR OMISSÃO LEGISLATIVA ANTE A FALTA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS (ART. 37, X, CF). INÉRCIA LEGISLATIVA RECONHECIDA EM SEDE DE ADIn POR OMISSÃO. PERDAS E DANOS. CARACTERIZAÇÃO. ATO ILÍCITO DO ESTADO QUE GERA DEVER DE INDENIZAR. DIREITO SUBJETIVO AO REPARO DE DANOS ANTE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS. MANUTENÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA QUE NÃO CONSISTE EM OUTORGA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO NA SEARA JUDICIAL EM FORMA REPARATÓRIA CONSENTÂNEA DO QUE REPRESENTARAM AS PERDAS SALARIAIS, PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NATUREZA ‘PROPTER LABOREM’. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRETENSÃO AFASTADA. REAJUSTE DE 20% DECORRENTE DA LEI ESTADUAL Nº 13.757/02. AUMENTO NÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ATIVOS. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV. CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ. INADMISSIBILIDADE. SERVIDORES APOSENTADOS NO NÍVEL MAIS ALTO DA CARREIRA DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 13.666/2002. PRETENDIDO REENQUADRAMENTO, PELOS INATIVOS, EM MOLDES DIVERSOS DOS DITADOS PELO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, INCLUÍDO O NÍVEL HIERÁRQUICO DA CARREIRA, QUANDO INOCORRENTE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF. EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL APLICADO À TABELA DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO - QPPE. LEI ESTADUAL Nº 15.044/06. NORMA QUE REESTRUTUROU O QUADRO PREVISTO NA LEI 13.666/02. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO RETIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



11.     Constata-se, no caso em tela, que o julgamento deste Supremo Tribunal Federal, anteriormente transcrito, o qual foi indicado como paradigma, ocorreu em 9.10.2013, com a publicação do acórdão em 7.2.2014. Portanto, é posterior ao acórdão reclamado, proferido em 29.11.2011, pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



12.     Com efeito, se à época da decisão reclamada não havia o julgamento desta Corte, é inviável indicá-lo como paradigma. Confiram os seguintes julgados:



SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. Precedentes.



III – Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl nº 42.602-AgR-segundo, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2021)



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local.



2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706.



3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC.



4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral.



5. Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl nº 46.076-AgR, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.11.2021)



RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação.



(Rcl nº 46.032-AgR, relator ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.8.2021)



AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



(Rcl nº 40.465-AgR, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2020)



13.     Ademais, evidencia-se que a reclamação neste caso está sendo utilizada como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



(Rcl nº 49.180-AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021)



“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



(Rcl nº 46.946-AgR, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



14.     Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator